Tribunal: TJDFT
Processo: 0723532-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APURAÇÃO DE FATOS ILÍCITOS DIVERSOS QUE SE ORIGINARAM NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. QUEIXA-CRIME APRESENTADA POR CRIME DE INJÚRIA. DENÚNCIA OFERECIDA PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO MESMO ÓRGÃO JURISDICIONAL.
1. Os fatos ilícitos em apuração ocorreram na mesma data, no mesmo contexto e envolvendo as mesmas partes, mas, na ocasião, foram praticados crimes diversos: injúria, de ação penal privada, e lesões corporais, de ação penal pública.
2. Excluída a hipótese de injúria qualificada e não havendo conexão entre os crimes, a indicar a necessidade de as ações penais serem julgadas pelo mesmo órgão jurisdicional, a queixa-crime deve ser restituída ao Juízo competente para julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo.
3. Conflito Negativo de Competência julgado procedente para determinar a competência do JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA, suscitado.